Tribunal: TJDFT
Processo: 0739633-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739633-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO BIERRENBACH BONETTI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES. LEGÍVEIS. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. 1. Inexiste nulidade na formalização da Certidão da Dívida Ativa - CDA quando verificado que o titulo preenche os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/1980 e, ainda, faz menção ao número do processo administrativo/auto de infração prévios. 2. No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) digitalizada na origem aponta com clareza suficiente os requisitos previstos no art. 202 do CTN, apesar de pequeno desajuste na impressão dos dados, porquanto todos os valores e campos estão razoavelmente legíveis e compreensíveis. 3. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional consubstanciada na falta de fundamentação e apreciação; b) artigo 2o, § 5o da Lei 6.830/1980, defendendo a ausência dos requisitos de validade da certidão de dívida ativa. Sustenta que o título é nulo, ao argumento de que não há valor originário da dívida, impossibilitando a apuração dos valores executados pela Fazenda Pública do Distrito Federal. Indica a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de verificação da cobrança. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente o a guia de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC (ID 64712792 e ID 64712794). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento em dobro do valor do preparo, não apresentou o pagamento em dobro do preparo (ID 67556637). Dessa forma, incide na espécie o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ, no sentido de que “percebeu-se, nesta Corte Superior, a irregularidade no recolhimento do preparo. Assim, a parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer in albis. Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Além disso, verifico também que o recurso especial também não merece admissão, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação de ID 64712792, não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID 64712795), a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 67556637), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. OUTORGA EXTEMPORÂNEA DE PODERES. INSUFICIÊNCIA. ART. 1.017, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 115/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (Súmula no 115/STJ). 2. Na hipótese, a agravante não atendeu ao despacho que determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes. 4. Não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, que se aplica apenas ao agravo de instrumento. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.323.756/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/12/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, porque “o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as decisões judiciais, existindo mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.601.514/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colheria o apelo no tocante ao suposto malferimento ao artigo 2o, § 5o da Lei 6.830/1980, porquanto para rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015